Tribunal: TJSP
Processo: 2126509-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Decisão que aplicou multa de 10%, em desfavor da parte agravante, pela inércia no cumprimento da determinação judicial - Reconhecimento da impossibilidade de aplicação da sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2o, do CPC, consistente em multa fixada em dez por cento, visto que inexistentes a indispensável e prévia

Ementa:
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Decisão que aplicou multa de 10%, em desfavor da parte agravante, pela inércia no cumprimento da determinação judicial - Reconhecimento da impossibilidade de aplicação da sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2o, do CPC, consistente em multa fixada em dez por cento, visto que inexistentes a indispensável e prévia intimação pessoal e advertência acerca da aplicação da multa, em caso de prática da conduta, nos termos do art. 77, § 1o, do CPC - Reforma da r. decisão agravada, para afastar a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.
DESOBEDIÊNCIA – Afastada a cominação de pena por crime de desobediência, em caso de descumprimento de determinação judicial, porque a penalidade cabível para o descumprimento de determinação judicial é a aplicação das astreintes (CPC/2015, arts. 497, caput, 536, caput e §1o, e 537) e não a aplicação de pena por crime de desobediência.
Recurso provido.